Tribunal: TJDFT
Processo: 0007585-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007585-75.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO ENIO AUGUSTO RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Na petição de ID 18200994, as partes noticiam a realização de acordo e pugnam pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 17357099, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024